Tribunal: TJMT
Processo: 1009069-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENATO JUSTINO DA SILVA e outro, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1002688-52.2022.8.11.0037, opostos em desfavor de AGRICOLA ALVORADA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Os Agravantes pugnam pela concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não há os autos informações quanto aos rendimentos e nem comprovantes de despesa, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Entretanto, intimados a trazerem aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, limitaram-se a colacionar extrato bancário referente apenas aos meses de abril e maio e de somente uma de suas contas bancárias, vez que da declaração IRPF se depreende a existência de, ao menos, duas contas.
Trouxeram ainda declarações de imposto de renda do primeiro Agravante dos ano-calendário 2020, 2019 e 2018, documento este que, muitas vezes, não reflete a realidade financeira, deixando ainda de comprovar sua receita. Em relação à segunda Agravante. argumentam ser isenta de declaração, vez que “esta não tem renda”. Tem-se que os documentos colacionados aos autos não são suficientes para demonstrar a alega hipossuficiência.
Neste sentido:
“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).
Com essas considerações, indefiro o pedido de assistência gratuita formulado por Renato Justino da Silva e Vanessa Falco Afonso da Silva neste recurso. Concedo aos Agravantes o prazo de 05 (cinco dias), para efetuar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento.
Após, atendido ou não o comando contido nesta decisão, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Intime-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator